Tribunal: STF
Processo: ARE 1453221
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO PELO INSS. APRECIAÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA MORALIDADE PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DAS VERBAS ENVOLVIDAS. CONFERÊNCIA DOS CÁLCULOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.



    1 - Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, a Autarquia Previdenciária apresentou sua memória de cálculo, em procedimento denominado “execução invertida”, sendo a mesma impugnada pelo autor, oportunidade em que ofereceu o demonstrativo contábil que entendeu correto. Intimada para os fins do art. 535 do Código de Processo Civil, deixou a Autarquia Previdenciária de oferecer impugnação. Ato contínuo, sobreveio a homologação dos cálculos do autor, por meio da decisão que ora se agrava.



    2 - A despeito de o INSS não ter, efetivamente, impugnado os cálculos no prazo conferido pelo art. 535 do CPC, certo é que apresentou demonstrativo contábil dos valores que entendia devidos, antes mesmo da expedição dos ofícios requisitórios.



    3 - Sob outro aspecto, tem-se por relevantes os fundamentos apontados na peça defensiva, mormente se confirmada a existência do suposto equívoco contido na memória de cálculo ofertada pelo credor, tudo a gerar, segundo noticia o ente previdenciário, pagamento indevido da ordem de, aproximadamente, R$90.000,00 (noventa mil reais).



    4 - Isso porque, em detido exame dos cálculos apresentados pelo autor, verifica-se que o mesmo se valeu de índice de correção monetária diverso daquele previsto no julgado exequendo (IGP-DI/INPC x IPCA-E). Para além disso, utilizou, em todas as competências, o mesmo percentual de juros de mora (43,5%), quando, em verdade, o Manual de Cálculos disciplina sua incidência de forma decrescente).



    5 - Tendo em vista os princípios da moralidade pública e indisponibilidade das verbas aqui envolvidas, cujo custeio provém de toda a sociedade, de todo recomendável a conferência dos cálculos pelo órgão contábil auxiliar do Juízo, a fim de que informe se os mesmos obedecem, fielmente, os comandos emanados pelo título executivo judicial, especialmente em relação aos apontamentos contidos na impugnação autárquica e, em caso negativo, que elabore conta de liquidação em consonância com os limites definidos pelo julgado. Precedente deste Tribunal.



    6 - Agravo de instrumento interposto pelo INSS parcialmente provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, “caput”, incisos XXXVI e LV; 92; 102; 105 e 108, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente